Tribunal: TJES
Processo: 0020960-47.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020960-47.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

APELADO: JONAIR FIRMINO GOMES GREGGIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou a BRK Ambiental S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 a Jonair Firmino Gomes Grégio, a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos, inexistência de dano moral e culpa concorrente da vítima no acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os danos morais restaram configurados diante do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima na dinâmica do acidente; (iii) determinar se a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos afeta a reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral é configurado pela ocorrência de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, caracterizando ofensa à integridade física da vítima, conforme a jurisprudência dominante. A indenização por danos morais, nesses casos, possui natureza in re ipsa.

A alegação de culpa concorrente da vítima é afastada, pois cabe ao condutor do veículo adotar cautelas específicas ao realizar manobra de marcha ré, conforme determina o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo seu dever evitar qualquer risco à integridade de pedestres ou outros veículos.

Embora não comprovados os gastos com medicamentos, tal fato não afeta o direito à indenização por danos morais, uma vez que a reparação visa compensar a ofensa à dignidade da vítima, e não despesas materiais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lesão corporal decorrente de acidente de trânsito configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de despesas médicas.

O condutor que realiza manobra de marcha ré tem o dever de garantir a segurança de pedestres e demais usuários da via, afastando-se a hipótese de culpa concorrente da vítima quando não comprovada a sua contribuição efetiva para o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 28.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08.0011, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020960-47.2020.8.08.0011

APELANTE: BRK AMBIENTAL S.A.

APELADA: JONAIR FIRMINO GOMES GREGIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 87/88, proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória”
ajuizada por Jonair Firmino Gomes Grégio em desfavor de BRK Ambiental S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls.
90/98
) a
Apelante
pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que os gastos com medicamentos alegados pela Autora não foram devidamente
comprovados
nos autos;
(ii)
que a questão não ultrapassou a esfera patrimonial do que já foi pago pela recorrente, sendo incapaz de gerar dano moral; e
(iii)
que
a Autora concorreu culposamente para a dinâmica do acidente.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Relativamente aos recibos de compra de medicamentos acostados aos autos à fl. 21, entendo que, de fato, não restou comprovada nos autos sua relação com o acidente narrado na inicial, na medida em que a Autora sequer juntou prescrição médica neste sentido.

Todavia, o valor da indenização fixada pelo MM Juiz
a quo
destinou-se à reparação dos danos morais sofridos pela Apelada em razão do acidente de trânsito de que foi vítima.

Neste ponto, conforme já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza in re ipsa
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DESCARTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. MÉTODO BIFÁSICO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4) Segundo jurisprudência do TJES, “as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08.0011, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/03/2023)

No presente caso, consta do Boletim Unificado acostado à fl. 13 que o acidente foi de “gravidade parcial” e que “o impacto não foi forte, porém a queda lesionou a vítima”, que “permaneceu recebendo atendimento médico no Hospital Paulo Pereira”.

Do mesmo documento consta ainda declaração da Apelada, nos seguintes termos: “
[...] estava limpando o quintal quando o funcionário da BRK entrou no veículo sem olhar pelos retrovisores, veio de marcha ré e me atingiu, causando ferimentos no tornozelo e várias escoriações pelo corpo
”.

Tais fatos são ainda comprovados pelos documentos de fls. 16/17.

Desta forma, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a Autora sofreu lesões em razão do acidente, tendo sido levada de cadeira de rodas por terceiros a nosocômio para receber atendimento hospitalar, o que, em meu sentir, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Por fim, quanto à alegação de culpa concorrente, argumenta a recorrente que a vítima
“teve sim seu grau de participação no acidente, já que no momento em que o funcionário da Apelante adentrou ao carro e ligou o veículo, engatando a marcha ré, a Apelada poderia ter saído de trás do carro e evitado o acidente”
.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão à Apelante.

Conforme cediço, pelas regras de trânsito, é dever do condutor do veículo, ao dar marcha ré, agir com cautela e segurança, certificando-se de que não há nenhum obstáculo atrás do automóvel.

Neste sentido, eis o que dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Sobre tema é possível também citar os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS DURANTE MANOBRA DE MARCHA-RÉ – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE REALIZA A MANOBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Sabe-se que o trânsito em marcha-ré é permitido, salvo a distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos a segurança (Art. 194 do CTB). No presente caso, a dinâmica do acidente indica que foi o Recorrente quem deu causa a colisão, que ao efetuar a manobra de marcha-ré para estacionar o veículo, não tomou as cautelas necessárias. Portanto, cabia ao Recorrente, diante da presença de outro automóvel atrás do seu, observar distância de segurança suficiente para não atingi-lo durante a marcha-ré, contudo, o Recorrente não o fez com a prudência e cautela exigida
, não sendo o Recorrido culpado pela colisão e, portanto, inexistindo o direito de indenização a título de danos materiais. [...] (TJMS 05014568120208120109 Campo Grande, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 04/11/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 08/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL – MOTORISTA QUE ENGATA A MARCHA RÉ E ATINGE VEÍCULO DE PARTICULAR - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se ao ente público o dever de indenizar o dano suportado pelo particular, quando configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva do agente estatal que, na condução de veículo do Poder Público, engata marcha ré na via sem ter visualização, não observando as regras de trânsito previstas no artigo art. 194 do Código Nacional de Trânsito
. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002067-70.2020.8.11.0087, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO DE IDOSA - CAMINHÃO EM MARCHA RÉ - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ABATIMENTO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Evidenciada a culpa do motorista do caminhão pelo acidente, eis que empreendeu manobra em marcha ré sem os cuidados necessários, em rua estreita com movimentação de pedestres, assumindo o risco de causar o atropelamento da idosa.
[...] (TJMG - AC: 10000200007094001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 23/04/2020)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.